Tribunal: TJDFT
Processo: 0742821-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECARGA DE CRÉDITOS. REGRAS NÃO OBSERVADAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a condenação da ré/recorrida na obrigação de fazer consistente na reativação de plano de telefonia celular.
3. Na petição inicial, o recorrente requer a declaração de ilegalidade do cancelamento do plano “Vivo Easy” no acesso móvel 16 98xxx-8197 por “falta de utilização” de qualquer pacote que integra o referido serviço de telefonia (voz, internet ou mensagens de texto ou “sms”) e a condenação da recorrida na obrigação de fazer consistente em reativar o contrato de prestação de serviço de internet pelo telefone celular firmado com o recorrente, mediante o restabelecimento do plano “Vivo Easy” no telefone celular 16 98xxx- 8197, com um saldo do pacote de internet de 2,74GB.
4. O Juízo de primeiro grau assim decidiu: “Da análise detida dos documentos juntados aos autos, verifico que o autor teve ciência de todos os termos do contrato de telefonia Vivo EASY, inclusive quanto a necessidade de utilização e compra de serviços para mantê-lo ativo, embora a internet não tenha validade (ID 205382075). Não se mostra razoável, portanto, a alegação do autor de desconhecimento dos termos da oferta”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, diversamente da fundamentação da sentença, não há prova nos autos de que teria conhecimento das regras dos termos do contrato de prestação de serviço de telefonia móvel. Aduz que teria havido falha no dever de informação, pois o regramento do plano não constaria da publicidade do plano ofertado. Outrossim, afirma que a sentença presumiu fatos inexistentes em proveito da recorrida, assim como não levou em consideração as confissões da recorrida.
6. Contrarrazões ao ID 66095338.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se teria havido falha na prestação do serviço no tocante à eventual desativação do serviço contratado.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Além disso, o artigo 6o, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.
10. No caso, o conjunto probatório não evidencia que o recorrente não detivesse conhecimento das regras do serviço contratado ou, ainda, que não tivesse condições de informar-se previamente, sobretudo porque o recorrente é operador do direito. Além disso, a recorrida apresentou provas de que o recorrente não efetuou a recarga do serviço, o que ensejou a suspensão do serviço, e não o seu cancelamento.
11. O artigo 67 da Resolução n. 632/2014 da Anatel prevê que “a forma de pagamento pré-paga de prestação dos serviços está vinculada à aquisição de créditos para sua fruição”, o que não restou demonstrado pelo recorrente. Ademais, o artigo 68 que os créditos podem estar sujeitos a prazo de validade, não se verificando, uma vez mais, falha na prestação do serviço. Por fim, o artigo 72 dispõe que o consumidor deve ser comunicado quando os créditos estiverem na iminência de acabar ou de expirar, o que igualmente foi realizado pela recorrida, conforme demonstra o documento de ID 66095314 juntado pelo recorrente.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 6o, inciso III e 14 do CDC.
Artigos 67, 68 e 72 da Resolução n. 632/2024 da Anatel.